Tribunal: STF
Processo: AI 652970
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI ESTADUAL PAULISTA
   9.903/97. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Questão surgida na
   decisão recorrida que não foi objeto de embargos de
   declaração.
Ainda que assim não fosse, não há interesse recursal
   a embasar, seja este regimental, seja o extraordinário cuja
   subida foi obstada pelo Tribunal recorrido porque, apesar de ter
   sido declarada a inconstitucionalidade da legislação em discussão,
   a Certidão de Dívida Ativa não foi anulada, permanecendo
   inalterada a execução fiscal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.